Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600070-14.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LORENO BERNARDO TOLARDO
Órgão julgador: RECORRENTE: LORENO BERNARDO TOLARDO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
16/10/2020
Número: 0600070-14.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 29/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600070-14.2020.6.16.0195
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária, Filiação Partidária -
Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600070-
14.2020.6.16.0195, que indeferiu o pedido de declaração de regularidade da filiação partidária de
Loreno Bernardo Tolardo ao Partido Social Democrático - PSD de Quatro Barras. (Petição ajuizada
por Loreno Bernardo Tolardo e o Partido Social Democrático - PSD de Quatro Barras, com fulcro
nos artigos 16 e seguintes da Lei n. 9.096/95 e na Súmula nº 20/TSE, alegando, em síntese, que o
primeiro requerente é filiado ao PSD de Quatro Barras desde 09/11/2011 e só veio a saber da
desfiliação ocorrida em 15/10/2019 quando requereu a expedição de certidão de filiação partidária
uma vez que não foi notificado, requerendo a informação sobre o motivo e forma de cancelamento
da filiação e se houve intimação prévia dos interessados. Sustentou que, consoante a Súmula nº
20/TSE e o artigo 29, § 1º da Resolução nº 23609/2019-TSE, a prova da filiação pode ser produzida
por outros meios de convicção, sendo aptos à comprovação da filiação em data anterior a 04 de
abril de 2020. Relatou ainda, que o primeiro requerente foi eleito Presidente da Comissão
Provisória Municipal do PSD em 31/07/2019, argumentando a existência de erro formal do órgão
partidário que deixou de informar sua filiação junto ao sistema FILIA, mas que o registro interno
junto ao referido sistema encontra-se regular consoante ata notarial juntada aos autos, sendo estas
informações suficientes para comprovar a filiação). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LORENO BERNARDO TOLARDO (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS PARANA
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
JUNTOS NO CAMINHO CERTO 14-PTB / 22-PL / 45-PSDB
(TERCEIRO INTERESSADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

11178
416
16/10/2020 15:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.403

RECURSO ELEITORAL 0600070-14.2020.6.16.0195 – Quatro Barras – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: LORENO BERNARDO TOLARDO
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS PARANA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: JUNTOS NO CAMINHO CERTO 14-PTB / 22-PL / 45-PSDB
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRAZO
PARA INCLUSÃO NA RELAÇÃO DE FILIADOS. PORTARIA
357/2020 DO TSE. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1. Deve ser observado o prazo contido na Portaria nº 357/2020 do TSE para
requerimento de inclusão em lista especial de filiados, devendo ser mantida
a isonomia em relação aos demais casos julgados por esta Corte.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 11178416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516412040000000010633792
Número do documento: 20101516412040000000010633792

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 13/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por
e
LORENO BERNARDO TOLARDO
em face da sentença proferida
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE QUATRO BARRAS
pelo JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL - CAMPINA GRANDE DO SUL(id. 10356866) que
,
julgou extinto o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de
Processo Civil, tendo em vista a intempestividade do pedido de inclusão do nome dos filiados
em lista especial, com fulcro na Portaria-TSE nº 357/2020.
Narraram os recorrentes que, em 09 outubro de 2011, a COMISSÃO EXECUTIVA
deliberou acerca de sua
DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE QUATRO BARRAS
Comissão Provisória, sendo nomeado o recorrente
que é
LORENO BERNARDO TOLARDO,
filiado ao
, como presidente do diretório municipal. Todavia, por algum equívoco do
PSD
partido, seu nome não constou da lista oficial de filiados encaminhada pelo sistema FILIA em
15/10/2019.
Com o fim de corroborar tais alegações, apresentaram ficha de desfiliação do
(id. 10354216); ficha de filiação partidária ao
, sem preenchimento do campo
PDT
PSD
destinado à data e sem assinatura do abonador (id. 10354266); edital de convocação da
assembleia para eleição da comissão provisória do partido (id. 10354316); ata de reunião da
comissão provisória (id. 10354366); certidão do Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias – SGIP do TSE (id. 10354616); ata notarial em que se comprova a regularidade da
filiação do recorrente na lista do Partido registrada o sistema FILIA (id. 10354466); certidão de
composição do diretório municipal do partido indicando o requerente como presidente, validada
em 26/09/2019 (id. 10354666) e postagens no perfil do recorrente no
, que
Facebook
comprovam a sua atuação enquanto filiado e membro do órgão partidário (id. 10357116).
Ademais, asseveram que, em momento posterior à inicial, foram apresentados
documentos
a quo
“completamente ignorados pelos Juízo
, que sequer fez menção à sua
(id. 10357116), a saber: uma publicação feita em seu perfil pessoal no
em
juntada”
Facebook
17 de outubro de 2018, em que consta estar acompanhado do delegado de Polícia Civil de
Quatro Barras,
, comprovando que já atuava como filiado ao
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Partido e como membro do órgão partidário; declaração do então delegado de Polícia Civil,
ratificando a postagem no
, em que alega que o
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Facebook
recorrente “atuava naquela época e continua atuando como filiado e membro do órgão do PSD
.
municipal”
O partido
, postulando a condição de
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
opôs Embargos de Declaração (id. 10357366) em face da sentença (id.
amicus curiae,
6026825), alegando que a decisão é omissa e contraditória, pleiteando o retorno dos autos à
origem, vez que não fora intimado da sentença e, também, porque não fora determinado que
Num. 11178416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516412040000000010633792
Número do documento: 20101516412040000000010633792

os autos aguardassem o decurso do prazo recursal para a impugnação da decisão que
indeferiu o pedido de intervenção na condição de
(id. 7352735).
amicus curiae
O juízo de origem conheceu dos Embargos e, no mérito, rejeitou-os, mantendo a
decisão recorrida em todos os seus termos (id. 10357466).
A
opinou pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 10591366).
A
ingressou com petição nesta
COLIGAÇÃO “JUNTOS NO CAMINHO CERTO”
instância (id. 11000466) requerendo sua inclusão no presente recurso eleitoral na qualidade de
assistente simples ou mesmo como terceiro interessado, a fim de que seja autorizada a
realização de sustentação.
É o relatório.

VOTO
Por brevidade adoto o relatório constante do voto do E. Relator, apenas esclarecendo que,
em verdade, estamos diante de Recurso Eleitoral interposto por Loreno Bernardo Tolardo e Partido Social
Democrático de Quatro Barras em face da sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral - Campina
Grande do Sul (id. 10356866) que indeferiu pedido de declaração de regularidade de filiação partidária de
Loreno Bernardo Tolardo ao Partido Social Democrático – PSD de Quatro Barras.
Inicialmente, acompanho o E. Relator quanto ao conhecimento do recurso e em relação à não
aceitação do Movimento Democrático Brasileiro - MDB na condição de
, bem como quanto à
amicus curiae
inclusão da Coligação “Juntos no Caminho Certo” como terceiro interessado.
Contudo, ouso divergir do nobre Relator quanto ao afastamento da incidência do instituto da
decadência ao presente caso.
Isso porque, muito embora se trate de pedido declaratório de filiação partidária e não
necessariamente de pedido de inclusão em lista especial propriamente dito, o que busca o Requerente é
exatamente o mesmo fim almejado nas demandas que envolvem os pedidos de inclusão em lista especial,
ou seja, o reconhecimento da filiação com consequente inclusão do seu nome na lista de filiados do partido
no sistema Filiaweb (fl. 25 do recurso ID 10357116 e fl. 14, item b do ID 10354066).
Portanto, tenho que o Recorrente busca um provimento jurisdicional antecipatório, não
previsto na legislação eleitoral, que lhe garanta o reconhecimento de sua filiação antes mesmo do seu
registro de candidatura, sendo que o momento oportuno para fazer prova da filiação partidária é no
requerimento de registro de candidatura, conforme dispõe art. 11, § 1º, inciso III da Lei nº 9.504/97 .
1
Ademais, como amplamente decidido por esta Corte Eleitoral, o deferimento de pedido de
inclusão em lista especial não exclui a análise da filiação quando do registro de candidatura.
Ora, a legislação eleitoral é clara ao prever que os nomes dos filiados serão divulgados pelo
TSE, incumbindo aos filiados prejudicados requerer sua inclusão posterior, em caso de desídia ou má-fé do
partido, senão vejamos:
Num. 11178416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516412040000000010633792
Número do documento: 20101516412040000000010633792

“Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
[...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo.”

Importante aqui ressaltar que a nova versão do FILIA ainda se encontra em fase de
desenvolvimento e não está apta a operacionalizar a filiação de forma automática, deste modo, o TSE
continuou adotando sistemática anterior com divulgação dos prazos aos filiados.
O Tribunal Superior Eleitoral regulamentou a matéria ao disciplinar na Resolução nº
23.596/2019:

“Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de
candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona
eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19,
.
caput)
§ 1º [...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias,
o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no
art. 16 desta resolução.”

No intuito de instruir e orientar os filiados e as agremiações partidária, foi expedida, pelo
Tribunal Superior Eleitoral, a Portaria nº 357/2020 que estabelece cronograma de processamento de
relações especiais do mês de junho de 2020:
CRONOGRAMA PARA PROCESSAMENTO DAS RELAÇÕES ESPECIAIS DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA
PROCEDIMENTO
PERÍODO

Num. 11178416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516412040000000010633792
Número do documento: 20101516412040000000010633792

Último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na
relação especial de filiados pelos partidos políticos via FILIA.
16
de
junho 2020
Último dia para autorização pelo Cartório Eleitoral de
processamento de relação especial (art. 16, § 2º da Resolução-TSE n.º
23.596/2019)
19
de
junho de 2020
Processamento e identificação das duplicidades de filiação
(idêntica data de filiação)
22 a 26
de junho de 2020
Divulgação das duplicidades de filiação, por meio de relatório
extraído do sistema.
Publicação, na Internet, das relações oficiais de filiados.
29
de
junho e 2020
Geração e expedição das notificações para partidos e filiados
envolvidos em duplicidade
30
de
junho a 3 de julho de
2020
Último dia para apresentação de resposta por filiados e partidos
envolvidos.
27
de
julho de 2020
Data limite para decisão das situações sub
.
judice
6
d e
agosto de 2020
Data limite para registro das situações no sistema.
16
de
agosto de 2020

Da análise da Portaria expedida pelo TSE, conclui-se que a data limite para a apresentação
de requerimento para a “[...] inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial de filiados pelos
partidos políticos” foi o dia 16/06/2020.
Compulsando os autos, constato que o pedido formulado pelo requerente foi realizado
somente no dia 04/09/2020, ou seja, após o prazo estabelecido, não podendo, desta forma ser acolhido em
decorrência do perecimento do direito do recorrente.
Nessa linha, a douta Representante do Ministério Público Eleitoral aduz (fl. 3, ID 10591366):
Num. 11178416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516412040000000010633792
Número do documento: 20101516412040000000010633792

O presente requerimento foi formulado em 04 de setembro de 2020, após, portanto, a data
“
limite para inserção do nome do prejudicado na relação especial de filiados pelos partidos
políticos, impondo-se o reconhecimento da decadência.”

Esta Corte já se pacificou entendimento sobre o tema em diversos julgamentos, inclusive pelo
Dr. Roberto Ribas Tavarnaro:

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. LISTA ESPECIAL. ART. 19, § 2º DA LEI Nº 9.096/95.
PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PEDIDO. PORTARIA 357/2020 DO TSE. DECADÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Deve ser observado o prazo contido na Portaria 357/2020 do TSE, para requerimento de
inclusão em lista especial.
2. A ficha de filiação, atas e relações internas de filiados do partido não são dotados de fé
pública e são insuficientes para comprovação do vínculo partidário. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 0600038-70.2020.6.16.0110, ACÓRDÃO n 56394 de 09/10/2020,
Relator ROGÉRIO DE ASSIS)

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
LISTA
ESPECIAL.
DECADÊNCIA. MEIOS DE PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 20. DOCUMENTOS
UNILATERALMENTE
PRODUZIDOS.
NÃO
RECONHECIMENTO
DA
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Findo o prazo estabelecido para encaminhamento da listagem de filiados pelos partidos
políticos ao TSE opera-se a decadência.
2. Documentos unilateralmente produzidos, desprovidos de fé pública, não são aptos a
comprovar a filiação partidária com a antecedência necessária ao pleito. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 0600040-97.2020.6.16.0188, ACÓRDÃO n 56242 de 01/09/2020,
Relator VITOR ROBERTO SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 09/09/2020)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INCLUSÃO DO NOME
DO FILIADO EM LISTA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INTEMPESTIVO.
RECONHECIMENTO
DA
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA
EM
DATA
RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS UNILATERAIS DESTITUÍDAS DE FÉ PÚBLICA. OFENSA À
SÚMULA 20 DO TSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 11178416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516412040000000010633792
Número do documento: 20101516412040000000010633792

1. A Portaria TSE nº 357/2020 estabeleceu o dia 16/06/2020 como limite para o prejudicado
requerer a inclusão de seu nome em lista especial de filiados.
2. Ultrapassado o prazo para inclusão em lista especial, é mister o reconhecimento da
decadência.
3. A filiação partidária pode ser comprovada por outros elementos de prova além da lista
oficial de filados, mas não são aceitos documentos produzidos unilateralmente, destituídos de
fé pública, conforme disciplina a Súmula 20 do TSE. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(REI 0600068-39.2020.6.16.0035, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Dje 28/09/2020)

Deste modo, conforme debatido na sessão de julgamento de 13/10/2020, entendo que deve
ser concedida isonomia a todos os pretensos candidatos, devendo ser reconhecida a decadência do
requerimento, uma vez que a aceitação deste pedido declaratório de reconhecimento de filiação estaria
ampliando o prazo dos filiados fora das hipóteses legais e ferindo a igualdade entre os candidatos, que tem a
sua filiação analisada apenas quando do registro de candidatura.
Anoto, por fim, que o reconhecimento da decadência deste requerimento não impede a
análise da filiação do Recorrente em eventual pedido de registro de candidatura, isso porque, como já
mencionado, o momento oportuno para verificação do atendimento às condições de elegibilidade é o registro
de candidatura, conforme dispõe o art. 11, §§ 1º e 10 da Lei 9.504/1997, de modo que a verificação da
regularidade de filiação partidária será realizada quando do requerimento de registro de candidatura.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto por LORENO BERNARDO
TOLARDO e, no mérito,
reconhecendo a decadência.
NEGO-LHE PROVIMENTO
Ressalvo que esta decisão não impede a análise da filiação partidária do Recorrente
pelo Juízo responsável por eventual pedido de registro de candidatura.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15
1
de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
Num. 11178416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516412040000000010633792
Número do documento: 20101516412040000000010633792

[...]
III - prova de filiação partidária; [...]

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
A despeito de não haver a alegação no Recurso, conforme consta na
II.i.
sentença, o
não foi aceito na condição de
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
, uma vez que sua participação atenderia a interesses meramente subjetivos e
amicus curiae
próprios, cabendo ao eventual interessado valer-se da impugnação ao registro de candidatura
para se contrapor ao interesses do ora recorrente.
Sobre a figura do
, assim dispõe o art. 138 do CPC:
amicus curiae
Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da
controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das
partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de
pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com
representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência
nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos
de declaração e a hipótese do § 3º.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a
intervenção, definir os poderes do amicus curiae.
§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de
resolução de demandas repetitivas.
Entretanto, a Res.-TSE nº 23.478/2016, regulamentando a aplicação no Código
de Processo Civil no contencioso eleitoral, afastou expressamente a possibilidade do amicus
em seu art. 5º,
curiae
in verbis:
Art. 5º Não se aplica aos feitos eleitorais o instituto do amicus curiae de que trata
o art. 138 da Lei nº 13.105, de 2015.
Com efeito, ainda que fosse admitida, em tese, a figura do
nas
amicus curiae
demandas eleitorais, seria inviável seu deferimento no caso em tela, uma vez que, como bem
salientado pelo juízo monocrático, a atuação do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -
não se limita a um mero interesse público ou social no resultado do julgamento, de
MDB
Num. 11178416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516412040000000010633792
Número do documento: 20101516412040000000010633792

natureza abstrata, mas constata-se verdadeiro interesse jurídico e particular, eis que a eventual
procedência ou improcedência da demanda gera efeitos na concorrência ao pleito de 2020.
Além disso, o
já decidiu que não há
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
legitimidade recursal daquele que pretende ingressar no feito na qualidade de
:
amicus curiae
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE
HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA
PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO
ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A
RECURSO.
1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum
interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao
resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se
justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado
a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser
tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto,
em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito
subjetivo processual do interessado.
2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no
Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental
hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo
juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae
não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de
prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente
para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao
preterido.
[...]
(ADI 3460 ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. em 12/02/2015)
Por tais razões, não merece reforma a sentença nesse ponto.
Entretanto, em 12/10/2020, a COLIGAÇÃO “JUNTOS NO CAMINHO CERTO”
ingressou com petição (id. 11000466) requerendo seu ingresso nesta lide na qualidade de
assistente simples, uma vez que apresentou no juízo de origem ação de impugnação de
registro de candidatura (AIRC) em face do ora recorrente, cujo fundamento centra-se
justamente no requisito deelegibilidade de ausência de filiação partidária.
Embora não haja, propriamente, alguma parte adversa a ser assistida, mas
considerando que o resultado do julgamento deste feito tem o condão de gerar reflexos no
registro de candidatura do recorrente, foi deferido o ingresso da COLIGAÇÃO “JUNTOS NO
como terceira interessada, autorizando a realização de sustentação oral
CAMINHO CERTO”
pelos seus advogados na sessão de julgamento correspondente.
Num. 11178416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516412040000000010633792
Número do documento: 20101516412040000000010633792

No mérito, a controvérsia cinge-se ao reconhecimento da filiação partidária do
II.ii.
recorrente
, a despeito de seu nome não haver constado em relação ordinária de
LORENO
filiados.
É necessário, de plano, pontuar a distinção deste caso concreto em relação aos
demais recursos recentemente julgados por este Tribunal Regional Eleitoral, oriundos de
pedidos de inclusão em lista especial julgados.
Com efeito, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que, para essa
hipótese, opera-se a decadência quando findo o prazo para o encaminhamento da lista
especial, conforme se infere dos seguintes precedentes:
RECURSO
ELEITORAL.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
LISTA
ESPECIAL.
DECADÊNCIA. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. MEIOS DE PROVA. NÃO
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
20.
DOCUMENTOS
UNILATERALMENTE
PRODUZIDOS. NÃO RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Findo o prazo estabelecido para encaminhamento da listagem de filiados
pelos partidos políticos ao TSE opera-se a decadência.
2. Documentos unilateralmente produzidos, desprovidos de fé pública, não são
aptos a comprovar a filiação partidária com a antecedência necessária ao pleito.
Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(REI 0600043-52.2020.6.16.0188, Rel. Des. Vitor Roberto da Silva, Dje
09/09/2020)

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RELAÇÃO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
AJUIZAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há como deferir a inclusão em relação especial de filiados se o feito é
ajuizado após as datas previstas para o seu processamento.
2. Recurso a que se nega provimento.
(RE 0600094-83.2020.6.16.0149, Rel. Thiago Paiva dos Santos, Dje 29/09/2020)

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – FILIAÇÃO PARTIDÁRIA –
PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE EM RELAÇÃO
ESPECIAL DE FILIADOS DO PARTIDO PSL - SENTENÇA QUE JULGOU
Num. 11178416 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516412040000000010633792
Número do documento: 20101516412040000000010633792

IMPROCEDENTE O PEDIDO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE: PRE.
NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE QUE SE DEU POR INTIMADO DA
SENTENÇA. NÃO PUBLICAÇÃO NO DJE. CONHECIMENTO – MÉRITO:
INCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE EM RELAÇÃO ESPECIAL DE
FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. TÉRMINO DO PRAZO FIXADO PELO TSE –
FICHA DE FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO
PARTIDO.
DOCUMENTO
PREENCHIDO
UNILATERALMENTE.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE FILIADO. SÚMULA Nº 20 DO TSE –
RECONHECIMENTO DO DIREITO DO RECORRENTE PELO PARTIDO.
RESSALVA. AGREMIAÇÃO INTERESSADA NA FILIAÇÃO DO RECORRENTE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
INCLUSÃO
DO
NOME
DO
REQUERENTE EM LISTA INTERNA DO PARTIDO E DO ATENDIMENTO DAS
NORMAS ESTATUTÁRIAS – PEDIDO SUCESSIVO. NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS. IRRAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, NO ATUAL MOMENTO, DE
INCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE EM RELAÇÃO ESPECIAL DE
FILIADOS. POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM EVENTUAL
REGISTRO DE CANDIDATURA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
2. A Portaria TSE nº357/2020 fixou o dia 16.06.2020 como prazo máximo para
que os partidos inserissem os nomes dos filiados prejudicados em relação
especial, via Sistema Filia. Passado tal prazo, resta evidente a impossibilidade
de se deferir o pedido do recorrente.
3. A Ficha de Filiação, por ser produzida unilateralmente, não é documento hábil
a, por si só, comprovar a condição de filiado. Súmula TSE nº 20.
4.O reconhecimento do direito do recorrente, por parte do órgão partidário
municipal, deve ser considerado com ressalvas, vez que o partido é interessado
e beneficiário de eventual candidatura do requerente por sua legenda. Ademais,
não houve comprovação de que o Diretório Municipal tenha incluído o nome do
recorrente, ainda que em lista interna de filiados, bem como de que todas as
exigências previstas no estatuto partidário tenham sido observadas.
5. O pleito sucessivo de nulidade do processo, por cerceamento de defesa, não
comporta provimento, vez que a produção de provas, no atual momento, não se
revela razoável, tendo em vista o término do prazo fixado para o envio da
relação especial de filiados. Contudo, reconhece-se o direito do recorrente de
rediscutir a matéria em eventual pedido de registro de candidatura.
6.Recurso conhecidos e não provido.
(REI 0600020-73.2020.6.16.0005, Rel. Carlos Ritzmann, Dje 22/09/2020)

Num. 11178416 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516412040000000010633792
Número do documento: 20101516412040000000010633792

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INCLUSÃO
DO NOME DO FILIADO EM LISTA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO
INTEMPESTIVO. RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA EM DATA
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS UNILATERAIS DESTITUÍDAS DE
FÉ PÚBLICA. OFENSA À SÚMULA 20 DO TSE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A Portaria TSE nº 357/2020 estabeleceu o dia 16/06/2020 como limite para o
prejudicado requerer a inclusão de seu nome em lista especial de filiados.
2. Ultrapassado o prazo para inclusão em lista especial, é mister o
reconhecimento da decadência.
3. A filiação partidária pode ser comprovada por outros elementos de prova além
da lista oficial de filados, mas não são aceitos documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública, conforme disciplina a Súmula 20 do
TSE. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(REI 0600068-39.2020.6.16.0035, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Dje
28/09/2020)
Da leitura dos precedentes, infere-se que o objeto das demandas centrou-se no
pedido de inclusão em lista especial do suposto filiado, nos termos do art. 19, § 2º da Lei nº
9.096/1995, regulamentado pela Res.-TSE nº 23.956/2019 e pela Portaria-TSE nº 357/2020,
que delimitava o dia 16/06/2020 como data limite à solicitação de inserção do nome do filiado
prejudicado na relação especial de filiados pelos partidos políticos via sistema FILIA.
Entretanto, verifica-se que a controvérsia estabelecida neste processo trata de
causa de pedir - próxima ou remota - diversa, na medida em que a petição inicial (id.
10354066), em nenhum momento, requer ou fundamenta seu pedido na inclusão em lista
especial, nos moldes do art. 19, § 2º da Lei nº 9.096/1995, mas no próprio reconhecimento da
filiação partidária, além de requerer a informação e motivo do cancelamento da filiação do
recorrente. Trata-se, pois, de provimento de natureza meramente declaratória. Nesse sentido,
confira-se a parte final da petição inicial:
3. Do exposto, com base nos documentos e argumentos trazidos, requer-se:
a) a informação sobre o motivo e a forma de cancelamento da filiação do
primeiro REQUERENTE, bem como se houve eventual processo e intimação
prévia dos interessados; e
b) o reconhecimento da filiação partidária do REQUERENTE ao PSD de Quatro
Barras, com a inclusão da informação em seus cadastros eleitorais, evitando,
assim eventuais discussões em sede de registro de candidatura.
Num. 11178416 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516412040000000010633792
Número do documento: 20101516412040000000010633792

Destaca-se, em complemento, que o pedido de inclusão em lista especial seria
até mesmo contraditório no presente feito, já que o recorrente é Presidente do Partido Social
Democrático - PSD de Quatro Barras, sendo o responsável por eventual desídia ou má-fé de
seu próprio partido.
Na espécie, no curso do processo já foi apresentado ao recorrente o motivo do
cancelamento da filiação na certidão de id. 10354816, que tem o seguinte teor:
Assim, dado que as informações referentes ao cancelamento foram supridas ao
longo do processo, as razões recursais limitam-se ao reconhecimento da filiação partidária do
recorrente, com a inclusão das informações em seus cadastros eleitorais.
É certo que, a despeito da falta de inclusão do nome de filiado na lista oficial do
partido enviada ao sistema FILIA, há a possibilidade de comprovação de sua filiação partidária
por outros documentos, nos estritos limites da súmula 20 do TSE, a saber:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados
de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.
Num. 11178416 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516412040000000010633792
Número do documento: 20101516412040000000010633792

No caso, o recorrente trouxe aos autos os seguintes documentos: i) ficha de
desfiliação do PDT (id. 10354216); ii) ficha de filiação ao PSD (id. 10354266); iii) edital de
convocação da assembleia para eleição da comissão provisória do partido (id. 10354316); iv)
ata da reunião da comissão provisória (id. 10354366); v) ata da constituição da comissão
provisória (id. 10354416); vi) Certidão do Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias–SGIP do TSE (id. 10354666); vii) ata notarial referente à filiação do recorrente na
lista interna do Partido registrada no sistema Filia (id. 10354416, 10354466 e 10354566); viii)
postagens no Facebook do recorrente que comprovam a sua atuação enquanto filiado e
membro do órgão partidário; ix) uma postagem feita no Facebook do recorrente no dia 17 de
outubro de 2018, em que se registra que está acompanhado do então delegado da Polícia Civil
da cidade,
(id. 10356116); x) declaração do Delegado
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
LUIZ
(id. 10356216); xi) certidão do SGIP com validação em 07/05/2019 (id.
CARLOS DE OLIVEIRA
10356166).
A despeito de alguns documentos serem unilaterais e destituídos de fé pública,
como a ata da reunião da Comissão Provisória, as declarações do partido PSD e de filiados o
,
recorrente apresentou, com a petição inicial, a certidão de composição partidária - SGIP (id.
10354666), na qual consta seu nome, na condição de Presidente, com exercício de 16/09/2019
a 31/12/2024:
Em complementação, foi juntada aos autos uma certidão de composição
partidária - SGIP anteriormente à nova composição do órgão partidário do PSD, na qual o
recorrente já constava como delegado do partido de 16/06/2015 a 07/05/2019 (id. 10356166):

Num. 11178416 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516412040000000010633792
Número do documento: 20101516412040000000010633792

A certidão de composição partidária é documento que pode ser aceito para
comprovar a eventual filiação partidária, nos termos da súmula 20 do TSE, pois não se trata de
documento unilateral, eis que extraído de sistema próprio da Justiça Eleitoral, que faz a
conferência dos dados partidários a cada anotação, sendo dotada de fé pública, desde que sua
apresentação seja feita perante a Justiça Eleitoral antes do prazo mínimo de filiação partidária.
Nesse sentido já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
[...]
1. A Corte Regional reconheceu a fé pública de certidão exarada pelo TSE
atestando a filiação partidária do candidato desde 7.10.2017.
2. A certidão expedida pelo TSE é capaz de atestar a data de filiação
partidária do candidato, não sendo documento unilateral, pois expedida
. Aplicação do
por sistema oficial ao qual as partes não têm acesso
Enunciado da Súmula nº 20 do TSE.
[...]
(REspE nº 1615, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/02/2020)
Num. 11178416 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516412040000000010633792
Número do documento: 20101516412040000000010633792

[...]
1. O Tribunal a quo, instância exauriente na análise dos fatos e provas, assentou
que a candidata comprovou ser filiada a partido político – juntou aos autos
certidão de composição do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro
(PSB) de Raposa/MA, emitida pelo Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias (SGIP), de responsabilidade da Justiça Eleitoral, na qual aparece
como secretária–geral e secretária de Mulheres, respectivamente, nos períodos
de 2.2.2017 a 31.10.2017, 24.11.2017 a 30.12.2017 e 1º.1.2018 a 1º.1.2021 –,
razão pela qual deferiu seu registro de candidatura ao cargo de deputado
estadual no pleito de 2018.
2. Nos termos da Súmula nº 20/TSE, outros meios idôneos são admitidos para
provar a filiação de candidato que não constou na relação oficial de filiados
enviada à Justiça Eleitoral, desde que não sejam documentos produzidos
unilateralmente por partidos e candidatos.
3. A certidão da Justiça Eleitoral que atesta a condição de membro de
órgão diretivo do partido político é dotada de fé pública e, portanto,
consubstancia documento apto a comprovar a filiação partidária.
Precedentes.
[...]
(REspE nº 060024025, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicado em Sessão, Data 13/11/2018)

[...]
1. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a comprovação da filiação
partidária, quando o nome do filiado não aparece nas listas de que trata o art. 19
da Lei 9.096/95, pode ser realizada por meio da apresentação de outros
elementos de convicção. Não se admite, contudo, a apresentação de
documentos produzidos unilateralmente pelos candidatos ou pelos partidos
políticos, como, por exemplo, ficha de filiação ou relação interna das
agremiações, conforme dispõe a Súmula 20 desta Corte.
2. As atas partidárias que não são submetidas a nenhum tipo de controle ou
verificação externa efetivamente não se prestam à comprovação da filiação
partidária. Por outro lado, aquelas cuja existência e forma sejam essenciais aos
registros públicos da vida e da organização do partido político são suficientes
para tal fim, quando a sua apresentação é feita perante os órgãos competentes
antes do prazo mínimo de filiação partidária.
Num. 11178416 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516412040000000010633792
Número do documento: 20101516412040000000010633792

3. Na espécie, a ata de deliberação sobre a escolha de dirigentes partidários
para compor a comissão provisória do partido político na circunscrição do pleito,
assinada pelo candidato e pelos demais membros da agremiação, é apta para
demonstrar a condição de filiado daquele. Recurso especial a que se nega
provimento.
(REspE nº 25163, Acórdão, rel. Min. Henrique Neves da Silva, Publicado em
Sessão, Data 03/11/2016)
Recentemente, esta Corte Eleitoral também já se posicionou no mesmo sentido:
RECURSO ELEITORAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGISTRO
DA
FILIAÇÃO
EM
DATA
EQUIVOCADA.
DESÍDIA
DO
PARTIDO
COMPROVADA. MEMBRO INTEGRANTE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL.
SÚMULA TSE Nº 20. PROVIMENTO.
I – A certidão emitida pela Justiça Eleitoral, constando o nome das recorrentes
como membro de Diretório Municipal, no prazo legal, é meio hábil para
comprovar sua filiação ao partido político (Súmula TSE nº 20).
II – Recurso conhecido e provido.
(RE 0600009-46.2020.16.0166, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, Dje de
24/09/2020)
No caso concreto, a
, da composição partidária
validação, pela Justiça Eleitoral
na qual o recorrente figura como Presidente ocorreu em
, ao passo que a validação
26/09/2019
da composição partidária anterior, vigente de 16/05/2015 a 07/05/2019, na qual o recorrente já
figurava como Delegado, ocorreu em
.
07/05/2019
Acrescenta-se, por fim, que, no caso em tela, o Secretário-Geral do órgão
estadual informou que os cargos partidários municipais são privativos de filiados (id.
10355666), por exigência do art. 8º, “b” do estatuto da agremiação, que assim dispõe:
Art. 8º É assegurado aos filiados ao PSD:
[...]
b) pleitear candidatura a cargos partidários e eletivos.
[...]
Em reforço, consta no art. 9º do mesmo estatuto que, decorridos cinco dias da
filiação é assegurado ao filiado participar de todas as atividades partidárias, postular cargos
eletivos e da administração interna.
Num. 11178416 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516412040000000010633792
Número do documento: 20101516412040000000010633792

Portanto, a certidão de composição partidária, documento dotado de fé pública,
aliada ao fato de que somente filiados do partido podem postular cargos de direção partidária,
são elementos capazes de atestar, sem dúvida, a filiação do recorrente pelo menos desde
.
07/05/2019
Destarte, considerando que a certidão de composição partidária já é suficiente à
comprovação da filiação partidária do recorrente antes do prazo mínimo de filiação partidária
para as eleições de 2020, é dispensável a análise individual das demais provas trazidas pelos
recorrentes.
Registre-se, por oportuno, que o reconhecimento da filiação partidária neste
processo não obsta que o partido insira o nome do recorrente
na próxima relação
LORENO
ordinária, cujo prazo encerra-se na segunda semana de outubro de 2020, nos termos do art. 11
da Res. TSE nº 23.956/2019.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso,
para reconhecer a filiação partidária do recorrente ao PSD pelo menos desde
.
07/05/2019
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600070-14.2020.6.16.0195 - Quatro Barras - PARANÁ -
REDATOR DESIGNADO: DR. ROGERIO DE ASSIS - RELATOR ORIGINÁRIO: DR. ROBERTO
RIBAS TAVARNARO. RECORRENTE: LORENO BERNARDO TOLARDO, PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS PARANA
- Advogados do(a) RECORRENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101 - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI -
PR0055617 - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
PR - Advogado do(a) RECORRIDO:
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Juiz Rogério de Assis, Redator Designado. Vencido o Juiz Roberto
Ribas Tavarnaro, Relator originário, que declarou voto, e o Desembargador Fernando Quadros da Silva.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
Num. 11178416 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516412040000000010633792
Número do documento: 20101516412040000000010633792

SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11178416 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101516412040000000010633792
Número do documento: 20101516412040000000010633792